Tribunal: TCU
Processo: 006.311/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Vida Nova Ltda., solidariamente com a Sra. Adriana Lucia Trindade e o Sr. Reginaldo dos Santos, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 31/12/2010 a 31/8/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Reginaldo dos Santos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Farmácia Vida/Farmácia Vida Nova Ltda. e pela Sra. Adriana Lucia Trindade; 9.3. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmácia Vida/Farmácia Vida Nova Ltda., da Sra. Adriana Lucia Trindade e do Sr. Reginaldo dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/12/2010 18,36 25/04/2011 31,62 27/04/2012 19,20 11/10/2012 73,13 15/10/2012 12,42 09/11/2012 53,93 20/11/2012 12,42 18/12/2012 53,93 19/12/2012 12,42 30/12/2012 53,93 30/12/2012 12,42 19/02/2013 12,42 07/03/2013 53,93 14/03/2013 44,33 14/03/2013 1.320,00 14/03/2013 326,60 15/03/2013 969,18 15/03/2013 229,41 19/04/2013 3.383,53 19/04/2013 10,77 19/04/2013 76,10 29/04/2013 12,42 29/04/2013 1.858,92 29/04/2013 48,87 31/05/2013 3.110,61 31/05/2013 4.739,37 31/05/2013 10,77 31/05/2013 36,15 31/05/2013 88,73 04/06/2013 2.647,48 04/06/2013 26,40 05/06/2013 1.232,58 05/06/2013 24,84 28/06/2013 2.263,38 01/07/2013 2.976,95 01/07/2013 40,18 31/07/2013 3.332,13 31/07/2013 65,96 31/07/2013 75,86 31/07/2013 4.441,65 02/09/2013 3.599,10 02/09/2013 3.343,23 02/09/2013 3,77 02/09/2013 3,59 02/09/2013 31,20 02/09/2013 37,26 01/10/2013 2.906,43 01/10/2013 24,84 02/10/2013 2.910,80 02/10/2013 71,36 12/11/2013 4.085,20 12/11/2013 39,59 12/11/2013 48,87 12/11/2013 3.377,94 06/12/2013 3.538,53 06/12/2013 4.763,25 06/12/2013 63,84 06/12/2013 36,45 30/12/2013 4.846,50 30/12/2013 5.427,23 30/12/2013 101,89 30/12/2013 12,42 07/02/2014 139,39 07/02/2014 5.445,14 07/02/2014 4.718,19 07/02/2014 36,96 31/03/2014 36,96 31/03/2014 5.856,13 31/03/2014 5.404,29 31/03/2014 115,39 09/04/2014 5.124,87 09/04/2014 18,40 09/04/2014 12,42 16/04/2014 6.180,92 16/04/2014 19,20 16/04/2014 4,80 16/04/2014 152,52 13/05/2014 6.137,46 13/05/2014 22,99 13/05/2014 60,48 30/05/2014 6.332,10 30/05/2014 121,36 02/06/2014 6.297,81 02/06/2014 210,33 06/06/2014 5.426,25 06/06/2014 108,54 04/07/2014 6.210,89 04/07/2014 12,42 04/07/2014 180,09 04/07/2014 6.933,00 31/07/2014 5.680,91 31/07/2014 2,40 31/07/2014 53,97 01/08/2014 4.758,63 01/08/2014 60,48 09/09/2014 5.675,67 09/09/2014 5.961,41 09/09/2014 83,31 09/09/2014 72,90 02/10/2014 6.509,30 02/10/2014 55,74 03/10/2014 5.898,27 03/10/2014 24,84 03/11/2014 6.011,01 03/11/2014 7.209,66 03/11/2014 60,48 03/11/2014 113,88 28/11/2014 6.990,03 28/11/2014 7.633,77 28/11/2014 116,28 14/01/2015 19,47 14/01/2015 12,42 14/01/2015 7.262,10 14/01/2015 7.114,62 14/01/2015 135,75 14/01/2015 133,38 09/02/2015 7.620,51 09/02/2015 8.130,99 09/02/2015 27,56 09/02/2015 113,88 09/02/2015 24,84 09/02/2015 12,42 03/03/2015 6.549,60 03/03/2015 24,03 04/03/2015 67,74 04/03/2015 17,07 04/03/2015 7.128,83 04/03/2015 21,87 02/04/2015 12,42 02/04/2015 21,87 02/04/2015 5.876,99 02/04/2015 5.178,21 02/04/2015 65,34 05/05/2015 7.755,71 05/05/2015 7.780,54 05/05/2015 21,90 05/05/2015 48,06 05/05/2015 24,30 05/05/2015 24,00 12/06/2015 7.057,20 12/06/2015 6.891,19 12/06/2015 19,50 12/06/2015 48,06 12/06/2015 72,60 07/07/2015 4.148,40 07/07/2015 48,60 07/07/2015 2,40 08/07/2015 4.334,37 05/08/2015 1.325,56 05/08/2015 36,30 05/08/2015 2.160,00 05/08/2015 24,03 05/08/2015 96,12 31/08/2015 828,00 31/08/2015 686,58 31/08/2015 2,40 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia Vida/Farmácia Vida Nova Ltda., à Sra. Adriana Lucia Trindade e ao Sr. Reginaldo dos Santos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores especificados a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Farmácia Vida Nova Ltda. 20.000,00 Adriana Lucia Trindade 10.000,00 Reginaldo dos Santos 10.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, conforme solicitado, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.